Tribunal: STF
Processo: Rcl 81245
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0000648-24.2020.5.09.0124, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 663.696/MG – Tema 510 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que: 



    Nos autos de Ação Declaratória cumulada com Condenatória de Diferenças Salariais e Tutela de Urgência, o reclamante pleiteou a declaração de que os servidores ocupantes do cargo de “Procurador Municipal” possuem direito ao teto constitucional remuneratório do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual do Paraná, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal; a determinação ao Município de Ponta Grossa/PR para que passasse a utilizar como teto remuneratório aos Procuradores municipais o referido teto requerido; e, a condenação do Município ao pagamento de todas as diferenças salariais vencidas e vincendas a partir de 15/03/2019 (documento 1, p. 5).



    Prossegue aduzindo que:



    Em defesa de tal pleito, o reclamante pontuou, em especial, a aplicação do entendimento do Recurso Extraordinário (RE) 663.696, com repercussão geral reconhecida em Tema n° 510 pelo Superior Tribunal Federal (STF), o qual prevê expressamente que é assegurado, por força do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, a aplicabilidade do teto remuneratório dos Procuradores Municipais com base no subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.



    [...]



    Isto posto, conforme o disposto na referida repercussão geral reconhecida em Tema n° 510, a aplicabilidade do teto remuneratório como base ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, está condicionada a faculdade de os Prefeitos a permitirem por meio da Lei.



     Pois bem, o acórdão proferido pelo Exmo. Sr. Dr. Desembargador Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, compreendeu que a Lei Municipal não autoriza expressamente o recebimento de remuneração superior ao do Prefeito Municipal, mas tão somente indica valores em suas tabelas, entendendo ainda que o pedido não pode ser provido em virtude do contido na Súmula Vinculante 37 deste Egrégio (documento 1, pp. 5-7).



    Sustenta que:



    [...] não cabe ao TRT restringir os efeitos de decisão vinculante do STF mediante a invocação da Súmula Vinculante 37, pois não se trata de majoração de subsídio, mas da aplicação do teto constitucional reconhecido como devido pela Corte Suprema (documento 1, p. 9).



    Ao final, requer:



    e) A total procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão que negou a aplicabilidade do RE 663.696 com repercussão geral reconhecida em Tema n° 510 pelo STF, no sentido de reconhecer que, diante do referido RE, é aplicável aos Procuradores Municipais do Município de Ponta Grossa/PR o teto constitucional remuneratório do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná em conformidade com a Lei Municipal 12.041/2014, a qual prevê orçamento para vencimentos de tais servidores que ultrapassam o subsídio do Chefe do Poder Executivo; (documento 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do TST, o agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista ainda está pendente de apreciação. Ou seja, ainda não foram esgotados todos os recursos possíveis perante aquele tribunal.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; e Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator